Tribunal: TJMT
Processo: 1008988-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito processual penal. agravo em execução penal. Unificação das penas. Superveniência de nova condenação no curso da execução. Regime fechado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008988-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WESLEY THIAGO DA SILVA - CPF: 063.865.151-45 (AGRAVANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual penal. agravo em execução penal.
Unificação das penas. Superveniência de nova condenação no curso da execução. Regime fechado.
R
ecurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão que
determinou a
unificação de penas
do agravante,
em razão da superveniência de nova condenação com trânsito em julgado, fixando o regime fechado para o cumprimento da pena e determinando a expedição de mandado de prisão.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma questão em discussão: (i)
definir se a fixação do regime fechado, após a unificação das penas em razão de nova condenação, configura
“
regressão
”
indevida e desproporcional do regime prisional
.

III. Razões de decidir

3.
A alteração de regime em decorrência da unificação das penas não configura regressão punitiva, mas consequência legal automática da soma das reprimendas
(LEP, art. 111)
, sem necessidade de falta disciplinar ou
prática de
novo crime doloso.

4.
A
superveniência de
nova condenação transitada em julgado durante o cumprimento da pena justifica a unificação e a re
adequação
do regime prisional, sendo legítima a imposição de regime mais gravoso
daquele inicialmente estabelecido
quando o somatório da pena supera oito anos
(CP
, art. 33, § 2º, “a”
)
.

IV. Dispositivo

5
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 111,
caput
e parágrafo único; CP, art. 33, § 2º,
‘
a
’
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 863.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.2.2024; TJMT,
AgvExec
1008187-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 4.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução
interposto contra a decisão proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT,
n
os autos
de
e
xecução
da pena
n.

0014568-16.2018.8.11.0064
, c
ód
igo
683514
,
que, após unificação
das penas, fixou o regime fechado para cumprimento da reprimenda e determinou a expedição de mandado de prisão.

Nas razões recursais, a
Defesa
alega que houve “regressão” do agravante para o regime fechado e que se trata de medida desproporcional, inexistindo motivo para a imposição de regime mais gravoso
(Id
276514893
).

Em contra
rrazões
, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id 2
7
6514897
).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão (Id 27
6514894
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo

não provimento

do recurso defensivo
(Id
2
7
8957869
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de
20
anos
, 10
meses
e 6 dias
de reclusão,
em decorrência de
duas
condenações distintas
(SEEU n.

0014568-16.2018.8.11.0064
)
.

Dessume-se dos autos que
o agravante cumpria pena em regime semiaberto quando sobreveio nova condenação pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e
de
corrupção de menor (art. 244-B d
o ECA
), com pena fixada em 15 anos de reclusão em regime inicial fechado (
Ação Penal
n
.
0004705-04.2017.8.11.0086).

Em
decorrência
disso, o Juízo da Execução Penal procedeu à
unificação das penas
, totalizando 20 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, fixando o regime fechado para cumprimento da reprimenda, considerando o montante de pena remanescente de 17 anos, 3 meses e 16 dias.

Em 4.4.2024, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão
:

“
Vistos etc.

Em face da juntada de nova guia, alterando, pois, o saldo de pena que resta a ser cumprida,

FIXO o regime FECHADO para continuidade da execução das reprimendas constantes no presente

executivo, nos termos do art. 111 da LEP.
”

(
s
equencial
133
– SEEU n.
0014568-16.2018.8.11.0064
).

Posteriormente, em 24.1.2025, foi determinada a expedição do mandado de prisão, nos seguintes termos:

“
Vistos. Trata-se de Processo Executivo de Pena relativo ao reeducando WESLEY THIAGO DA SILVA, que deveria estar cumprindo pena unificada no regime fechado. Analisando os autos, verifico que na decisão acostada no seq. 133.1, foram unificadas as penas e fixado o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, contudo, restou pendente a determinação de expedição de mandado de prisão, consoante manifestação ministerial (seq. 142.1). ASSIM, determino a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no art. 2º, §1º da resolução nº 137, de 13 de
Julho
de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.
”

(sequencial 147 –
SEEU n.
0014568-16.2018.8.11.0064
– Id
276514894).

Irresignada, a
Defesa
interpôs o presente recurso alegando que a “regressão” do agravante para o regime fechado é medida desproporcional, p
ois não houve fato superveniente que justificasse a imposição de regime mais gravoso.

Sustenta
que
o agravante estava
cumprindo regularmente as condições impostas no regime semiaberto, sem praticar qualquer ato que caracterizasse falta disciplinar.

Argumenta, ainda, que a decisão viola os princípios da individualização da pena e da ressocialização do condenado.

Não assiste razão
ao agravante.

Não obstante as alegações defensivas, importante destacar que o presente caso não se trata de regressão de regime
propriamente dita
e sim de situação totalmente diversa, qual seja, a unificação das penas, tendo em vista a superveniência de condenação transitada em julgado em desfavor do agravante.

A decisão
combatida
está em consonância com o disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, que estabelece:

“
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em
processos distintos
, a determinação do
regime
de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou unificação
das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
.”

No parágrafo único do dispositivo legal acima, consta que
“
sobrevindo condenação no curso da execução,
somar-se-á
a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”
.

Assim,
conforme mencionado acima, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, decorrente da Ação Penal n.
0002565-93.2016.8.11.0033
,
sobreveio
nova condenação
, com trânsito em julgado, referente à Ação Penal n.
0004705-04.2017.8.11.0086
, motivo pelo qual o Juízo da Execução Penal procedeu a
unificação das penas
, a fim de que fossem cumpridas de forma conjunta.

Por conseguinte, com a soma das penas, a quantidade de pena a
ser cumprid
a
pelo agravante super
ou
8 anos, o que impõe a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
‘
a
’
, do Código Penal.

Destaca-se
que
ocorrerá
a unificação das penas
em virtude de nova condenação por fato anterior ou fato posterior ao início do cumprimento da pena.

Nesse sentido
:

“
Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.
”
(STJ,
AgRg
no HC 863.704/SP,
Rel. Min
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j.
26
.
2
.
2024
)

Outrossim, o instituto em apreço
não possui caráter sancionatório
ou punitivo, como faz parecer a Defesa.
A modificação de regime é consequência natural da adequação da nova pena aos ditames legais, e não uma sanção, como ocorre com a regressão de regime
.

A r
egressão de regime e
a
unificação de penas são dois
institutos distintos previstos na Lei de Execução Penal.
O
primeir
o

ocorre quando
o
reeducando
, que estava cumprindo pena em um regime mais brando (semiaberto ou aberto), é transferido para um regime mais rigoroso (semiaberto ou fechado)
,
devido a uma falta grave ou
prática de
novo crime. Já
o segundo,
é o procedimento pelo qual múltiplas condenações, seja em um mesmo processo ou
em processos distintos, são somadas para definir o regime de cumprimento da pena, podendo resultar em um regime mais severo do que aquele inicialmente fixado.

Ademais, mostra-se descabida a alegação
defensiva
de
violação aos princípios da individualização da pena e da ressocialização do condenado, uma vez que a decisão agravada observou estritamente os parâmetros legais para a fixação do regime de cumprimento de pena.

Nesse contexto, a superveniência de nova condenação no curso da execução penal autoriza a soma ou unificação das penas para fins de fixação do regime prisional adequado, o qual deve ser estabelecido como fechado quando o saldo da pena a cumprir for superior a oito anos, com fundamento no art. 111 da LEP, c/c art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.

A propósito
:

“Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. No caso, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado.
”
(
TJMT
1008187-94.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
4
.
12
.
2023)
.

Por tais considerações, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o
exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025